Tribunal: TJBA
Processo: 8088117-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088117-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: FLAVIO SOARES PEDREIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS BARRETO GOMES, ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra Acórdão da Terceira Câmara Cível do TJ/BA que, ao julgar Apelação Cível, manteve sentença de parcial procedência em ação indenizatória ajuizada por Flavio Soares Pedreira, condenando a embargante ao pagamento de danos materiais e morais em razão da negativa de cobertura de medicamentos prescritos para tratamento de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). O Acórdão embargado afastou a preliminar de litispendência e confirmou a obrigação de cobertura dos produtos “Fresubin” e “Thick Easy”, fixando indenização por danos materiais em R$ 10.963,00 e danos morais em R$ 20.000,00, além de custas e honorários recursais. A embargante alegou omissão e contradição, pleiteando prequestionamento de dispositivos do Código Civil e afastamento de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no Acórdão quanto à natureza dos produtos negados e à jurisprudência do STJ; (ii) verificar se há omissão quanto à análise dos artigos 757, 186, 927 e 944 do Código Civil; (iii) determinar se há fundamento para aplicação da multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A alegada contradição não se caracteriza, pois o Acórdão analisou expressamente os relatórios médicos e enquadrou os produtos recusados nas exceções previstas no art. 12, I, "c", da Lei nº 9.656/98, concluindo pela obrigatoriedade da cobertura contratual.

4. A jurisprudência do STJ mencionada pela embargante foi distinguida, considerando as peculiaridades do caso concreto e o entendimento de que medicamentos prescritos para controle de efeitos adversos e tratamento adjuvante se incluem na cobertura obrigatória.

5. A fixação da indenização por danos morais observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a vulnerabilidade do paciente e a gravidade da negativa de cobertura, não configurando contradição.

6. Ainda que os artigos do Código Civil invocados pela embargante não tenham sido expressamente citados, suas teses foram implicitamente afastadas pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei nº 9.656/98, que fundamentaram a responsabilização da operadora.

7. Para fins de prequestionamento, justifica-se a integração do julgado para expressa menção aos artigos 757, 186, 927 e 944 do Código Civil, sem que isso implique alteração do conteúdo decisório ou efeitos modificativos.

8. Afasta-se a aplicação da multa por embargos protelatórios, nos termos da Súmula 98 do STJ, considerando o propósito de prequestionamento e a existência de omissão formal a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO.

9.Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 757, 186, 927 e 944; CDC, arts. 6º, I e VIII, e 47; Lei nº 9.656/98, art. 12, I, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.883.654/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.06.2020; STJ, Súmula 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra o Acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos da Apelação Cível nº 8088117-07.2023.8.05.0001, em que figura como embargado
FLAVIO SOARES PEDREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora